Tribunal: TJSP
Processo: 2112022-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Irresignação contra decisão que, em ação civil pública, deferiu pedido do Banco acionado de denunciação à lide da agravante. Cabimento. Inocorrência das hipóteses do art. 125, do CPC a autorizar a denunciação da lide pretendida. Decisão reformada. Recurso provido.